Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 34.507,82g (trinta e quatro mil, quinhentos e sete gramas e oitenta de dois centigramas) de maconha, balança de precisão e materiais para embalagem, encontrados em imóvel vinculado aos réus. Pleiteiam nulidade da busca pessoal e da entrada em domicílio, além de absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são nulas a busca pessoal e a busca domiciliar realizadas pelos policiais militares; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, bem como se há necessidade de revisão das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecem-se como lícitas a busca pessoal e a entrada no imóvel, porque fundadas razões foram demonstradas: denúncia detalhada da inteligência da PMGO, características específicas do veículo, volume suspeito na cintura de um dos réus e forte odor de maconha percebido pelos agentes, configurando justa causa (CPP, arts. 240, §2o, e 244; CF, art. 5o, XI; STF, RE 603.616 – Tema 280).
4. Constata-se que o imóvel, pelas condições físicas (janelas tampadas, restos de obra, ausência de moradores), não ostentava proteção plena de domicílio, conforme entendimento consolidado do STJ, o que afasta alegação de nulidade da diligência.
5. As provas são coesas e harmônicas, especialmente os depoimentos firmes dos policiais – dotados de presunção de legitimidade – colhidos na fase inquisitorial e em juízo, descrevendo dinâmica compatível com o crime de tráfico e confirmada pela apreensão de grande quantidade de droga, balança e materiais usados para fracionamento.
6. Verifica-se vínculo dos réus com o imóvel, a partir de fotografias de um dos réus encontradas na casa, ausência de terceiros no local e contradições nas versões defensivas, evidenciando que ambos mantinham a droga em depósito para fins de comercialização.
7. Configuram-se materialidade e autoria pelos laudos periciais, autos de apreensão e circunstâncias do flagrante, sendo inaplicável o art. 28 da Lei de Drogas, pois usuários podem também exercer a traficância.
8. Mantém-se a dosimetria de um dos apelantes, com pena-base elevada por maus antecedentes e pela grande quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), incidência da reincidência e impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, ante antecedentes e reincidência.
9. Mantém-se a dosimetria de um dos apelantes, com aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 em 2/3, pois é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração de dedicação a atividades criminosas.
10. Correta a fixação dos regimes inicial fechado e aberto, bem como a manutenção da substituição da pena de um dos réus por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar é lícita quando amparada em fundadas razões, demonstradas pelas circunstâncias concretas, nos termos do art. 244 do CPP e do Tema 280 do STF.
2. O imóvel que não ostenta características de moradia efetiva não goza da proteção de inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF.
3. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas se comprovam quando os depoimentos policiais são coerentes, corroborados por laudos, apreensões e circunstâncias do flagrante.
4. A minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inaplicável ao réu reincidente ou com maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o; 244; CP, arts. 33, §2o; 44; 59; 68; 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o; 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no RHC 194.345/MG; STJ, AgRg no HC 860.489/SE; TJDFT, Acórdãos 1771138, 1691308, 1793716.